Tribunal: TJMT
Processo: 0015316-46.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015316-46.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 041.719.211-80 (APELANTE), CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS - CPF: 045.506.231-52 (APELANTE), MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), FABIO GALVAO CAMPOS OTA - CPF: 040.889.781-37 (APELANTE), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), FLAVIELY GONCALVES DA CUNHA - CPF: 046.422.551-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo e munições. Legalidade da busca domiciliar. Atipicidade da posse de munições. Não reconhecimento da atenuante da confissão. Absorção da posse de arma de fogo pelo tráfico. Tema 1.259 do stj. Tráfico privilegiado. Recurso do primeiro apelante conhecido em parte e desprovido. Recurso do segundo apelante conhecido e provido parcialmente. Recurso do terceiro apelante conhecido e provido parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença proferida que condenou o
primeiro
apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime semiaberto - art. 33, da Lei no 11.343/2006 -, o
segundo
apelante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, em concurso material, a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, “
caput
”, da Lei no 11.343/06 c/c art. 12 da Lei no 10.826/03, na forma do art. 69 do CP - e o
terceiro
apelante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, em concurso material, a 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, “
caput
”, da Lei no 11.343/06 c/c art. 12 da Lei no 10.826/03, na forma do art. 69 do CP -, visando a anulação das provas decorrentes da busca domiciliar e absolvição, tanto do tráfico de drogas quanto da posse irregular de munições de uso permitido. Em pedido subsidiário, a redução das penas e modificação do regime prisional.

II. Questão em discussão

Há seis questões: (1)
ilegalidade da busca domiciliar sob assertiva de que “
ocorreu sem mandado judicial
”; (2) “
a posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, não constitui risco à incolumidade pública
”, a caracterizar a atipicidade da conduta do primeiro e segundo apelantes; (3) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; (4) o primeiro apelante faria jus ao reconhecimento da atenuante da confissão por ter prestado “
informações sobre a origem da droga e o envolvimento de terceiros
”; (5) o primeiro e o terceiro apelantes preenchem os requisitos do tráfico privilegiado; (6) os regimes prisionais fixados na sentença seriam desproporcionais.

III. Razões de decidir

A busca domiciliar é válida quando precedida de flagrante delito ou fundada suspeita, conforme entendimento consolidado do STF e STJ, sendo legítima a diligência policial realizada após apreensão prévia de entorpecentes e dinheiro com um dos apelantes.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão, somados às apreensões de drogas variadas, são elementos suficientes para a condenação por tráfico de drogas.

A posse de arma de fogo e munições não pode ser considerada insignificante, ao se considerar o contexto de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a afastar a mínima ofensividade da conduta

Nos termos do Tema 1.259 do c. STJ, a posse irregular de arma de fogo pode ser absorvida pelo tráfico de drogas quando há nexo finalístico entre o uso da arma e a atividade criminosa. No caso, a arma de fogo e as munições foram encontradas na mesma residência onde estavam os entorpecentes, razão pela impõe-se a absorção da conduta pelo tipo penal do tráfico de drogas.

A “
condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
”.

A atenuante da confissão não se aplica quando o réu não admite integralmente os fatos ou quando suas declarações não contribuem para a formação da prova. Na hipótese dos autos, a confissão parcial não influenciou a condenação, razão pela qual a atenuante foi corretamente afastada.

A minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito dos bons antecedentes pelo primeiro apelante.

As circunstâncias da apreensão e a considerável quantidade de entorpecente apreendido justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado por ter sido evidenciada a dedicação à atividade criminosa do terceiro apelante.

A pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o regime inicial semiaberto, “
em razão da própria literalidade do art. 33 do CP
”, quanto ao primeiro apelante.

O regime prisional fechado mostra-se adequado para o segundo apelante, por se tratar de réu reincidente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do primeiro apelante conhecido em parte e desprovido;

Recurso do segundo apelante conhecido e provido parcialmente para absolvê-lo da posse irregular de munições de uso permitido (CPP, art. 386, III) e readequar as penas por tráfico de drogas majorado a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado;

Recurso do terceiro apelante conhecido e provido parcialmente para absolvê-lo da posse irregular de munições de uso permitido, nos termos do art. art. 386, III, do CPP) e readequar as penas por tráfico de drogas majorado a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 157 e 386, III; CP, arts. 33 e 59; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 219955/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 12.11.2022; STJ, AgRg no HC 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.11.2022; STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 3.11.2020; STJ, AgRg no HC 786.579/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.3.2023; STJ, AgRg no HC 625.041/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9.8.2021; STJ, AgRg no HC 826.802/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 11.12.2023; TJMT, Ap 1017595-71.2021.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.7.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0015316-46.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS

JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR

FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS, JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR e FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1000087-71.2024.8.11.0015), que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime semiaberto - art. 33, da Lei no 11.343/2006 -, o
segundo
por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, em concurso material, a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, “
caput
”, da Lei no 11.343/06 c/c art. 12 da Lei no 10.826/03, na forma do art. 69 do CP - e o
terceiro
por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, em concurso material, a 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, “
caput
”, da Lei no 11.343/06 c/c art. 12 da Lei no 10.826/03, na forma do art. 69 do CP -

(ID 227271732).

CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS suscita a ilegalidade da busca domiciliar sob assertiva de que “
ocorreu sem mandado judicial
”. No mérito, sustenta que: 1) “
a posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, não constitui risco à incolumidade pública
”, a caracterizar a atipicidade da conduta; 2) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; 3) faria jus ao reconhecimento da atenuante da confissão por ter prestado “
informações sobre a origem da droga e o envolvimento de terceiros
”; 4) preenche os requisitos do tráfico privilegiado; 4) o regime prisional semiaberto seria desproporcional.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e absolvido, tanto do tráfico de drogas quanto da posse irregular de munições de uso permitido. Em pedido subsidiário, reduzidas as penas e estabelecido o regime prisional aberto (ID 244215291).

JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR aduz que: 1) “
inexistem provas aptas a sustentar uma condenação por tráfico de drogas
”; 2) seria aplicável o princípio da insignificância em relação à posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido; 3) a reincidência “
não obriga a fixação de regime fechado
”.

Requer o provimento para que seja absolvido ou modificado o regime prisional para o semiaberto (ID 244215296).

FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA argui a ilicitude da busca domiciliar realizada em sua residência, “
a noite, sem autorização judicial
”. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido; 2) “
sua primariedade e prova de que não participa de grupo criminoso lhe garante o direito da minorante do minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11343/2006
”.

Pede o provimento para que sejam anuladas as “
provas colhidas no domicílio do apelante
” e absolvido, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, a redução das penas do tráfico de drogas.

Prequestiona o art. 386, VII, do CPP e art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (ID 247076153).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 244215300/ ID 244215301/ ID 251388662).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recursos de Apelação criminal – Réus Fábio Galvão Campos Ota e José Benedito de Oliveira Júnior, condenados nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, e art. 12 da Lei n.° 10.826/03, na forma do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal; e, Cleiton Roque Santana de Campos, nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 [...]Réu Fábio: Pretendido o reconhecimento do “tráfico privilegiado” – Improcedência – Requisitos cumulativos não preenchidos – Quantidade e variedade de drogas apreendidas – Dedicação às atividades criminosas fartamente demonstrada – Réus Cleiton e José Benedito: Requerem a fixação de regime menos gravoso, para o início do cumprimento de pena – Impossibilidade – A fixação do regime prisional está atrelada ao quantitativo da sanção imposta, devendo, ainda, considerar as circunstâncias judiciais, a natureza e quantidade da droga apreendida – Réu José Benedito multireincidente – Pelo desprovimento dos recursos.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 254409679)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS e FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA] suscitam ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que teriam sido realizadas sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Macdeived Queiroz França Júnior e Luiz de Araújo Júnior], nas fases inquisitivas e judicial, que a equipe de cavalaria realizava patrulhamento tático em um local conhecido pelo comércio de entorpecentes; quando estavam transitando pela rua 7, visualizaram um homem falando no celular em frente a uma residência; ao perceber a presença da equipe policial, esse indivíduo correu para um terreno baldio com entulhos, ao lado da casa em que ele estava em frente, razão pela qual foi perseguido; quando tentava pular o muro, caiu um objeto do bolso de seu short; sendo abordado neste momento e identificado como CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS; efetivada a busca pessoal, foi encontrado em sua posse a quantia de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) em espécie; constaram que havia caído do seu bolso era um invólucro de tamanho médio, contendo pedras de pasta-base de cocaína; na sequência, fizeram uma varredura pelo referido terreno; localizaram mais um invólucro com 23 (vinte e três) “trouxinhas” embaladas de pasta-base de cocaína e um frasco plástico contendo 9 (nove) pedaços não embalados e 26 (vinte e seis) porções embaladas de maconha, escondidos no chão, próximo de onde o suspeito encontrava-se inicialmente; dando continuidade à diligência policial, se dirigiram até a residência de CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS [rua 7, no 6, quadra 5, bairro Jardim Beira Rio, no município de Cuiabá/MT]; em busca domiciliar, encontraram uma munição calibre 36 intacta, 2 (dois) rolos de filme plástico e uma sacola com valor de R$ 452,10 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) em moedas; CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS informou que pegaria o entorpecente para revender de um outro homem (conhecido como “Caipira”), o qual seria “disciplina” do bairro, bem como indicou seu endereço e que ele teria mais entorpecentes, além de um fuzil; acionaram três equipes da ROTAM e deslocaram-se até o endereço informado [rua Belém, no 55, bairro Cidade Verde, em Cuiabá/MT]; no local, avistaram um homem pulando o muro do referido imóvel para uma casa vizinha lateralmente, motivo pelo qual foi acompanhado por uma das equipes, porém o suspeito não foi localizado; no quintal desta residência, encontrava-se FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA, que disse morar ali; de imediato, foram localizados 11 (onze) tabletes e um pedaço de maconha sobre uma mesa; em um quartos, foi localizada uma carabina calibre 44, 10 (dez) munições calibre 380 intactas e diversos celulares, além de um recipiente contendo vestígios de maconha; FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA relatou que guardava drogas para o “Caipira”, o qual seria a pessoa vista fugindo do local [e não localizado], identificado posteriormente como JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JÚNIOR; as apreensões totalizaram 24 (vinte e quatro) porções de pasta-base de cocaína com peso de 103,68g (cento e três gramas e sessenta e oito centigramas), 45 (quarenta e cinco) porções de maconha com massa de 4,340kg (quatro quilogramas e trezentos e quarenta gramas), 1 (uma) porção de maconha pesando 11,30g (onze gramas e trinta centigramas), R$ 501,10 (quinhentos e um reais e dez centavos) em espécie, 2 (dois) rolos de plástico filme, 1 (um) rifle Winchester calibre 44, 10 (dez) munições calibre .380 (ID 244214313 – fls. 14/16 e fls. 18/20; ID 24415246/ ID 244215249).

Verificam-se que as buscas domiciliares ocorreram em continuidade à busca pessoal de CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS, ocasião em que foram localizados entorpecentes e dinheiro em sua posse, bem como informação específica repassada por ele de que havia drogas na residência localizada à rua Belém, no 55, bairro Cidade Verde, em Cuiabá/MT.

Nesse contexto, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022).

No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de apreensão de drogas variadas e dinheiro em poder de um dos apelantes, em via pública], não se identifica ilegalidade nas buscas e apreensões domiciliares, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC no 786.579/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.3.2023).

Sob essa ótica, não se reconhece a alegada ilicitude de provas decorrentes da busca domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 20 de maio de 2020, por volta das 00h00min, na rua 07, em um terreno baldio, ao lado da casa n.o 06, quadra 05, bairro Jardim Beira Rio (ou bairro Novo Terceiro), nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS foi preso em flagrante delito por trazer consigo e guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, que foram fornecidas pelo denunciado JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR, vulgo “Caipira”, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, na residência localizada na rua Belém, n.o 55, bairro Cidade Verde, Cuiabá-MT, os denunciados FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA e JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR, vulgo “Caipira”, agindo em coautoria e unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma data e horário, no interior da residência situada na rua 07, n.o 06, quadra 05, bairro Jardim Beira Rio (ou bairro Novo Terceiro), nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS possuía irregularmente munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Já na residência localizada na rua Belém, n.o 55, bairro Cidade Verde, Cuiabá-MT, os denunciados FABIO GALVÃO CAMPOS OTA e JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR, vulgo “Caipira”, possuíam irregularmente arma de fogo, sem numeração, e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

De acordo com o laudo pericial n.o 3.14.2020.66046-01, acostado às fls. 22/25-IP, os materiais apreendidos em poder do denunciado Cleiton, sendo 01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pedras, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando 82,45g (oitenta e dois gramas e quarenta e cinco centigramas), e 23 (vinte e três) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, formando embalagem do tipo “trouxa”, pesando 21,23g (vinte e um gramas e vinte e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância esta entorpecente, de uso proscrito, sendo considerada capaz de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria n°. 344 da AVS/MS.

O referido laudo ainda atestou que as demais substâncias apreendidas na posse do denunciado Cleiton e na residência dos denunciados José Benedito e Fábio, sendo no total 45 (quarenta e cinco) porções de material vegetal seco, compacto, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagem do tipo “tablete”, pesando 4,340 kg (quatro quilogramas e trezentos e quarenta gramas), 01 (uma) porção de material vegetal seco, descompactado, de tonalidade castanho esverdeada, acondicionada em um pote de vidro translúcido, com massa de 11,30g (onze gramas e trinta centigramas), e 01 (uma) porção de material vegetal seco, descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada em um dichavador metálico, pesando 0,48g (quarenta e oito centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), substância esta entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 e art. 12 da Lei n.° 10.826/03, na forma do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal, e FABIO GALVÃO CAMPOS OTA e JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, e art. 16, caput, e §1o, inc. IV, da Lei n.° 10.826/03, na forma do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 244214314 – fls. 58/64)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] DA PRELIMINAR

A defesa do acusado FABIO GALVÃO arguiu em seus memoriais finais, a nulidade da apreensão dos entorpecentes como meio de prova, por entender que a busca domiciliar aconteceu de forma ilegal e arbitrária. Porém, entendo que razão não lhe assiste. Explico:

É cediço que garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, consoante previsão esculpida no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, in verbis: [...]

Desse modo, verifica-se da narrativa do Boletim de Ocorrência que após os policiais localizarem com o réu Cleiton entorpecente, valores em dinheiro e munição, o mesmo teria afirmado que estaria vendendo drogas a mando do réu José Benedito, vulgo “Caipira”, onde teria também confirmado aos policiais que haveria mais drogas em uma determinada residência.

Assim, consta que os policiais foram até o local e já na chegada viram um indivíduo empreendendo fuga pelo muro. Ainda, relataram que havia mais um indivíduo no quintal da residência, oportunidade em que adentram ao local e abordaram o réu Fabio.

Ademais, consta que os policiais localizaram na residência diversos tabletes de maconha, uma arma de fogo e munições.

Com efeito, ressalte que a garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito.

Observe, que, porquanto os policiais tenham violado os domicílios, a conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/06 consiste em infração permanente, isso significando dizer que o autor de tal ilicitude está em constante estado de flagrância, situação, essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento.

Assim, enquanto os agentes praticam a referida conduta proibida pela norma penal incriminadora, o delito está sendo consumado, comportando o flagrante a qualquer momento, consoante se depreende do art. 303 do Código de Processo Penal, in verbis: [...]

Inclusive, de se pontuar que, referida matéria já foi debatida de forma exaustiva pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tanto que foi fixado para essa tese o Tema 280 com Repercussão Geral. Com isso, me filio ao entendimento do Pretório Excelso, o qual vem decidindo ser lícita a busca domiciliar em caso de flagrante delito do tráfico de drogas, por causa do crime permanente. [...]

Portanto, o ingresso dos policiais na residência, mostrou-se legítimo, restando configurada, no presente caso, a exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, qual seja, o estado de flagrância. [...]

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial n.o 3.14.2020.66046-01, restando incontestável que as substâncias apreendidas, se tratavam de “COCAÍNA e MACONHA”, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n°. 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista E e F2 de substâncias proscritas.

A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido encontram-se comprovados pelo LAUDO PERICIAL de no 2.3.2020.41139-01.

No que concerne às autorias dos crimes em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito: [...]

EM RELAÇÃO AOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343./2006 IMPUTADO AOS RÉUS CLEITON, FABIO E JOSÉ BENEDITO E AINDA, EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16, CAPUT, E §1o, INC. IV, DA LEI N.° 10.826/03 IMPUTADO AOS RÉUS FABIO E JOSÉ BENEDITO.

O acusado Fabio Galvão Campos Ota, quando interrogado em juízo, negou a propriedade da arma de fogo, das munições e dos entorpecentes localizados em sua residência. Nesse sentido, relatou que estava dormindo e foi acordado por sua irmã, a qual lhe avisou sobre a presença dos policiais no quintal de sua casa. Em continuação, afirmou que abriu a porta para os policiais, os quais lhe informaram que tinham encontrado drogas e arma de fogo em seu quintal e ainda queriam saber sobre a pessoa que teria foragido pelo muro.

Ainda, relatou que os policiais localizaram as materialidades em um cômodo que fica no quintal de sua residência, a qual possui um muro muito baixo, sendo que qualquer pessoa poderia ter os colocado no local. Com relação ao coacusado Cleiton, afirmou que não o conhecia. Já em relação ao réu José Benedito, relatou que só o conhecia por ele morar no bairro.

Por sua vez, o acusado José Benedito de Oliveira Junior, quando interrogado em juízo, relatou que só foi saber dos fatos apurados nestes autos quando estava no CISC por outro motivo. Além disso, relatou que morava a duas casas do local em que os entorpecentes foram localizados e ainda, afirmou que viu a movimentação no dia e que não tinha nenhum envolvimento com os crimes.

Ademais, negou a propriedade da arma de fogo, munições e do entorpecente localizados na casa do corréu Fabio, afirmando que os policiais estariam lhe imputado os fatos em razão dele ter comercializado entorpecentes em outros momentos anteriores.

Já em relação ao acusado Cleiton Roque Santana de Campos, verifica-se que ele não foi interrogado em juízo, tendo sido decretada a sua revelia. Na fase extrajudicial, usou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Com efeito, constata-se que os réus e suas defesas não trouxeram aos autos nenhum comprovante ou testemunha que pudessem isentá-los dos crimes ou então, confirmar suas alegações judiciais.

Desse modo, é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que o ônus da prova caberá à defesa, quando houver indícios de que a materialidade estava sobre a propriedade do acusado. Vejamos: [...]

Por outro lado, a fim de comprovar as autorias delitivas imputadas aos réus, verifica-se que os policiais militares foram ouvidos em juízo e ratificaram o teor do Boletim de Ocorrência, sendo que o policial Macdeived afirmou que estavam patrulhamento pela região, oportunidade em que avistaram um suspeito sentado falando ao celular, o qual ao perceber a presença da guarnição tentou empreender fuga e pular um muro em um terreno baldio.

Ainda, relatou que perceberam algo caindo do bolso do suspeito, oportunidade em que o abordaram logo depois. Assim, relatou que localizaram no bolso do acusado Cleiton valores em dinheiro e retornaram para verificar o objeto que havia caído, onde localizaram algumas porções de pasta base de cocaína. Além disso, relatou que foram ao local inicial em que o réu estava, onde localizaram mais entorpecentes, uma munição de calibre .38 e uma sacola com dinheiro.

Também, afirmou que após questionarem ao réu Cleiton sobre a origem dos entorpecentes, ele afirmou que o vulgo “Caipira” (José Benedito), estaria o obrigando a realizar a venda de drogas. Ainda, afirmou que o réu Cleiton os levou até a residência onde o vulgo “Caipira” (José Benedito) guardaria os entorpecentes, oportunidade em que foram até o local e já avistaram o réu José Benedito, vulgo “Caipira” pulando o muro e foragindo do local.

Além disso, afirmou que o réu Fabio também estava no quintal da residência, momento em que realizaram sua abordagem e nada foi localizado com ele, mas em cima da mesa havia vários tabletes de “maconha” e dentro da residência uma espingarda, mais tabletes de maconha e algumas porções de pasta base de “cocaína”.

Ademais, importante ressaltar que o policial afirmou em juízo que os réus Cleiton e Fabio afirmaram no momento da abordagem que o coacusado José Benedito, vulgo “Caipira”, os obrigava a realizar o comércio de drogas (Cleiton) e a guardar os entorpecentes na residência (Fabio).

Com efeito, entendo que os depoimentos dos agentes devem ser recebidos como meio idôneo de prova, pois, além das defesas não terem produzido qualquer prova a fim de desmerecê-los, também observo que eles se encontram em consonância com as demais provas existentes nos autos, e ademais, não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus.

Lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Com isso, tenho que as defesas não produziram provas sólidas, que corroborassem com as palavras dos acusados, a fim de absolvê-los dos delitos imputados, ônus este que lhes competias.

Como se não bastasse, verifica-se que a autoridade policial emitiu uma ordem de serviço para que fosse apurado o envolvimento do réu José Benedito no crime apurado, onde os investigadores de polícia informaram que:

“o suspeito JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR, VULGO “CAIPIRA”, é visto elo bairro vendendo entorpecentes, acompanhado de outros traficantes e usuários de drogas; que após a prisão de alguns integrantes da venda de drogas José Benedito sumiu do bairro; que não tem emprego fixo (...)”. [...]

Alinhado aos depoimentos dos policiais em juízo, verifica-se que consoante o Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, foram localizadas:

1.

Rifle Winchester calibre 44 (apreendido na casa do réu Fabio)

2.

01 (um) unidade de pasta base de cocaína (apreendida em posse do réu Cleiton)

3.

09 (nove) unidades de “maconha” (apreendido em posse do réu Cleiton)

4.

11 (onze) unidade de “maconha” (apreendido em posse do réu Fabio)

5.

01 (um) unidade de “maconha” – pote pequeno de vidro com fragmentos de “maconha” (apreendido em posse de Fabio)

6.

23 (vinte e três) unidades de “cocaína” (apreendido em posse do réu Cleiton)

7.

R$ 501,10 (quinhentos e um reais e dez centavos) – sendo R$ 49,00 em notas e R$ 452,10 em moedas (apreendidos em posse do réu Cleiton)

8.

02 (dois) rolos de plástico filme (aprendidos em posse do réu Cleiton)

9.

10 (dez) munições calibre .380 (apreendidos em posse do réu Fabio)

10. 01 (uma) munição calibre .38 (apreendido em posse do réu Cleiton)

Com efeito, diante do conjunto probatório produzido nos autos, não é possível acolher a tese da defesa para absolver os réus Cleiton, Fabio e José Benedito, uma vez que restou demonstrado claramente o crime de tráfico de drogas, já que trazia consigo (Cleiton) e guardavam (José Benedito e Fábio) entorpecentes para comercialização.

Por outro lado, em relação ao crime previsto no artigo 16, caput, e §1o, inc. IV, da Lei n.° 10.826/03 imputado aos réus Fabio e José Benedito, verifica-se que o próprio representante do Ministério Público em suas alegações finais pugnou pela desclassificação do mesmo para o previsto no artigo 12 da Lei de no 10.826/2003, uma vez que o Laudo Pericial apontou que a arma de fogo e as munições apreendidas na residência do réu FABIO são de USO PERMITIDO.

Com efeito, entendo que as autorias delitivas em relação ao crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido encontram-se devidamente comprovadas, conforme já fundamentado.

Nesse sentido, entendo que há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, uma vez que além das munições, também foi apreendida uma arma de fogo.

Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE A DENÚNCIA para CONDENAR CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS [...], nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 e FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA [...] e JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR, vulgo “Caipira”, brasileiro, natural de Cuiabá-MT [...] as penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, e art. 12 da Lei n.° 10.826/03, na forma do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal.

CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS

Primeira fase:

[...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda.

[...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta uma condenação por fatos anteriores aos do presente feito, com trânsito em julgado posterior, que tramitou nos Autos n° 0019751-05.2016.811.0042 e está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 20013995220228110042. [...]

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito praticado em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Segunda fase:

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, de modo que mantenho a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o crime em questão não se trata de fato isolado em sua vida, porquanto registra uma condenação com trânsito em julgado pela prática de crime análogo ao presente por fatos que ocorreram anteriormente ao presente, assim como responde as outras ações penais pela prática de delito de tráfico de drogas.

Por essas razões, entendo que o acusado não faz jus ao tráfico privilegiado, já que restou nítido sua dedicação a atividade criminosa. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outras causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS [...] no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘b’, do Código Penal, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. [...]

FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA

DO CRIME DE POSSE DE ARMA E DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI N°.10.826/03.

Primeira fase: [...]

Assim, FIXO a pena base em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase:

Dá análise dos autos, verifico que não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Desse modo, mantenho a pena nesta fase em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Terceira fase:

Dá análise dos autos, verifico que não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Por essa razão, torno em definitivo a pena de FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA [...] no patamar de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI N°. 11.343/03.

Primeira fase: [...]

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Segunda fase:

Não existem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, de modo que mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Nesta fase, frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

A considerável quantidade de maconha apreendida na residência do sentenciado autoriza o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 587.325/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 26.8.2020).

Não causas de aumento de pena a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA [...] no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DO CONCURSO DE CRIMES:

NOS TERMOS DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para o réu FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA [...] em 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo que inicialmente será cumprida a pena de reclusão fixada ao acusado, consoante a parte final do referido dispositivo.

Em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, estabeleço o regime inicial SEMIABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta em relação ao crime de tráfico de drogas.

E nos termos do artigo 33, § 2°, ‘c”, do Código Penal, FIXO o regime prisional de início em ABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta em relação ao crime de posse irregular de munições de uso permitido. [...]

JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI N°. 11.343/03.

Primeira fase: [...]

No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida análise dos autos que acusado possuía a época dos fatos em seu desfavor DUAS condenações com trânsito em julgado anteriores ao fato dos presentes autos, consoante Executivo de Pena no 2000927-56.2019.811.0042 (2a Vara Criminal de Cuiabá – MT), sendo a dos autos de no 0000857-78.2016.811.0042 e dos autos de no 0008431-55.2016.811.0042, ambas deste juízo.

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes UMA condenação, sendo certo que a segunda condenação será considerada na Segunda Fase da Dosimetria da Pena, a fim de se evitar bis in idem.

Em vista disso, considerando a condenação transitadas em julgado, VALORO a pena base em 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

De outra banda, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da 2a condenação do réu, de modo que agravo sua pena em mais 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra três condenações com trânsito em julgado, sendo duas antes dos fatos apurados nestes autos e uma posterior.

A propósito, eis o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outras causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR [...] no patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a plurirreincidência do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

DO CRIME DE POSSE DE ARMA E DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI N°.10.826/03.

Primeira fase: [...]

No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida análise dos autos que acusado possuía a época dos fatos em seu desfavor DUAS condenações com trânsito em julgado anteriores ao fato dos presentes autos, consoante Executivo de Pena no 2000927-56.2019.811.0042 (2a Vara Criminal de Cuiabá – MT), sendo a dos autos de no 0000857-78.2016.811.0042 e dos autos de no 0008431-55.2016.811.0042, ambas deste juízo.

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes UMA condenação, sendo certo que a segunda condenação será considerada na Segunda Fase da Dosimetria da Pena, a fim de se evitar bis in idem.

Em vista disso, considerando a condenação transitadas em julgado, VALORO a pena base em 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para a prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Segunda fase:

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

De outra banda, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da 2a condenação do réu, de modo que agravo sua pena em mais 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa.

Terceira fase:

Dá análise dos autos, verifico que não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Por essa razão, torno em definitivo a pena de JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR [...] no patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa.

E nos termos do artigo 33, § 2°, ‘c”, do Código Penal, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta em relação ao crime de posse irregular de munições de uso permitido.

A respeito da fixação de regimes distintos, eis a seguinte ementa: [...]

DO CONCURSO DE CRIMES:

NOS TERMOS DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para o réu JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR [...] em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa. [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 244215273)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo e munições está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 244214313 – fls. 21/22), Laudo Pericial no 3.14.2020.66046-01 (ID 244214313 – fls. 27/30), Laudo Pericial no 2.3.2020.41139-01 (ID 244214316 – fls. 126/132).

Na fase policial, foram ouvidos Macdeived Queiroz França Júnior, policial militar (ID 244214313 – fls. 14/16), Luiz de Araújo Júnior, policial militar (ID 244214313 – fls. 18/20), FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA, apelante (ID 244214313 – fls. 32/34) e CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS, apelante (ID 244214313 – fls. 40/42).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Macdeived Queiroz França Júnior, policial militar (ID 24415246/ ID 244215249), Luiz de Araújo Júnior, policial militar (ID 24415246/ ID 244215249), Anderson Alves Xavier, testemunha (ID 24415246/ ID 244215249) e os interrogatórios de JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JÚNIOR, apelante (ID 24415246/ ID 244215249) e FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA, apelante (ID 24415246/ ID 244215249).

O Juízo singular decretou a revelia do apelante CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS “
uma vez que, intimado, deixou de comparecer
” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 244214313 – fls. 40/42).

Dito isso, vejamos os recursos de apelação conjuntamente, por envolverem os mesmos elementos probatórios e existirem teses comuns entre os apelantes.

Do tráfico de drogas [pedidos de absolvição deduzidos por JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR e FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA]:

Os policiais militares [Macdeived Queiroz França Júnior e Luiz de Araújo Júnior] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 24 (vinte e quatro) porções de pasta-base de cocaína com peso de 103,68g (cento e três gramas e sessenta e oito centigramas), 45 (quarenta e cinco) porções de maconha com massa de 4,340kg (quatro quilogramas e trezentos e quarenta gramas), 1 (uma) porção de maconha pesando 11,30g (onze gramas e trinta centigramas), R$ 501,10 (quinhentos e um reais e dez centavos) em espécie, 2 (dois) rolos de plástico filme, 1 (um) rifle Winchester calibre 44, 10 (dez) munições calibre .380 e 1 (uma) munição calibre .38, ocorridas no dia 20.5.2020, por volta da 0h, em um terreno baldio e na residência ao seu lado [à rua 7, no 6, quadra 5, bairro Jardim Beira Rio, no município de Cuiabá/MT], bem como no imóvel localizado à rua Belém, no 55, bairro Cidade Verde, em Cuiabá/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais, em ambas as fases da persecução penal, são convergentes e revelam que: 1) a equipe de cavalaria realizava patrulhamento tático em um local conhecido pelo comércio de entorpecentes; 2) quando estavam transitando pela rua 7, visualizaram um homem falando no celular em frente a uma residência; 3) ao perceber a presença da equipe policial, esse indivíduo correu para um terreno baldio com entulhos, ao lado da casa em que ele estava em frente, razão pela qual foi perseguido; 4) quando tentava pular o muro, caiu um objeto do bolso de seu short; sendo abordado neste momento e identificado como CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS; 5) efetivada a busca pessoal, foi encontrado em sua posse a quantia de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) em espécie; 6) constaram que havia caído do seu bolso era um invólucro de tamanho médio, contendo pedras de pasta-base de cocaína; 7) na sequência, fizeram uma varredura pelo referido terreno; 8) localizaram mais um invólucro com 23 (vinte e três) “trouxinhas” embaladas de pasta-base de cocaína e um frasco plástico contendo 9 (nove) pedaços não embalados e 26 (vinte e seis) porções embaladas de maconha, escondidos no chão, próximo de onde o suspeito encontrava-se inicialmente; 9) dando continuidade à diligência policial, se dirigiram até a residência de CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS [rua 7, no 6, quadra 5, bairro Jardim Beira Rio, no município de Cuiabá/MT]; 10) realizada busca domiciliar, encontraram uma munição calibre 36 intacta, 2 (dois) rolos de filme plástico e uma sacola com valor de R$ 452,10 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e dez centavos) em moedas; 11) CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS informou que pegaria o entorpecente para revender de um outro homem (conhecido como “Caipira”), o qual seria “disciplina” do bairro, bem como indicou seu endereço e que ele teria mais entorpecentes, além de um fuzil; 12) em razão disso, acionaram três equipes da ROTAM e deslocaram-se até o endereço informado [rua Belém, no 55, bairro Cidade Verde, em Cuiabá/MT]; 13) no local, avistaram um homem pulando o muro do referido imóvel para uma casa vizinha lateralmente, motivo pelo qual foi acompanhado por uma das equipes, porém o suspeito não foi localizado; 14) no quintal desta residência, encontrava-se FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA, que disse morar ali; 15) de imediato, foram localizados 11 (onze) tabletes e um pedaço de maconha sobre uma mesa; 16) em um quartos, foi localizada uma carabina calibre 44, 10 (dez) munições calibre 380 intactas e diversos celulares, além de um recipiente contendo vestígios de maconha; 17) FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA relatou que guardava drogas para o “Caipira”, o qual seria a pessoa vista fugindo do local [e não localizado], identificado posteriormente como JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JÚNIOR (ID 244214313 – fls. 14/16 e fls. 18/20; ID 24415246/ ID 244215249).

Consta do Relatório Policial (ID 244214313 – fls. 84/85), que os investigadores de polícia [Anderson Alves Xavier e Davilson Carvalho Lima], após “
entrevistas com vários moradores, vizinhos e comerciantes locais e região
”, apuraram que JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JÚNIOR (conhecido como “Caipira”) “
era visto pelo bairro vendendo entorpecentes, acompanhado de outros traficantes e usuários de drogas; que após a prisão de alguns integrantes da venda de drogas, José Benedito sumiu do bairro; que não tem emprego fixo; que já morou na rua Belém, n.o 136, do bairro Cidade Verde - Cuiabá/MT, hoje a residência encontra-se fechada; que hoje encontra-se em local incerto e não sabido; que pratica outros crimes
”, tendo concluído que ele “
pratica a venda de pequenas quantidades de drogas pelo bairro e região
”.

Com efeito, as declarações dos agentes policiais mostram-se suficientes “
para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “trazer consigo”, “guardar” e “ter em depósito”.

Frise-se que a conduta de trazer consigo, guardar e ter em depósito porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Noutro giro, a diversidade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha fracionadas] permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por indicarem “
intuito de mercancia
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão, somada à apreensão das substâncias entorpecentes e de petrechos para a traficância, descabido se falar na absolvição pelo crime de tráfico de drogas
.” (TJMT, Ap no 1017595-71.2021.8.11.0003 - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 19.7.2024)

Portanto, a condenação dos apelantes [JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR e FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA] por tráfico de drogas deve ser preservada.

Da posse irregular de arma de fogo e munições [em relação a todos os apelantes]
:

Observa-se que, na residência do apelante CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS [rua 7, no 6, quadra 5, bairro Jardim Beira Rio, no município de Cuiabá/MT], foi encontrada 1 (uma) munição calibre .38.

O Juízo singular, ao prolatar a sentença, absolveu o apelante por atipicidade da conduta ao entender que “
inexiste a ofensividade a causar grave lesão ao bem jurídico na apreensão da munição, a qual se encontrava desacompanhada de arma de fogo
” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 244215273).

Desse modo, inexiste interesse recursal no pedido de absolvição do apelante CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS por ele ter sido “
absolvido da imputação delituosa referente ao crime de posse irregular
” de munição de uso permitido (TJMT, Ap no 1000842-35.2023.8.11.0014 – Relato: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 12.12.2023).

Noutro giro, foram apreendidos 1 (um) rifle Winchester calibre 44 e 10 (dez) munições calibre .380, ocorridas no dia 20.5.2020, por volta da 0h, na residência localizada à rua Belém, no 55, bairro Cidade Verde, em Cuiabá/MT.

De acordo com as declarações dos policiais militares [Macdeived Queiroz França Júnior e Luiz de Araújo Júnior], em ambas as fases da persecução penal, FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA guardava essas armas e munições no citado imóvel a pedido de JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR, as quais foram apreendidas em contexto de traficância de drogas (ID 244214313 – fls. 14/16 e fls. 18/20; ID 24415246/ ID 244215249).

O c. STJ possui entendimento de que “
os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo
” (AgRg no HC 625.041/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 9.8.2021).

Admite-se a aplicação do princípio da insignificância apenas “
quando se tratar de posse de pequena quantidade, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la
” (AgRg no HC no 440.820/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2018).

As apreensões de arma de fogo e munições não podem ser consideradas insignificantes, notadamente porque localizadas durante prisão em flagrante por tráfico de drogas, a afastar a mínima ofensividade da conduta (TJMT, Ap no 0007587-59.2015.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal -14.10.2021).

Por outro lado, o c. STJ, no julgamento do Tema 1259, sob a sistemática de recurso repetitivo, firmou entendimento de que “
a majorante do artigo 40, inciso IV, da lei 11.343/06 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma de fogo e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas
” (REsp 1994424/RS e REsp 2000953/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Terceira Seção - j. 13.11.2024).

A jurisprudência consolidada pelo c. STJ nessa matéria deve ser respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Destaca-se, ainda, que o princípio da consunção se afigura aplicável “
para resolver o conflito aparente de normas penais quando um crime é meio necessário, fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só é responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2077019/RJ – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 5.4.2024).

Atente-se que a arma de fogo e as munições [1 (um) rifle Winchester calibre 44 e 10 (dez) munições calibre .380] foram localizadas no mesmo local [residência localizada à rua Belém, no 55, bairro Cidade Verde, em Cuiabá/MT] onde estavam guardadas 11 (onze) porções de maconha, as quais foram atribuídas aos apelantes FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA e JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR.

Por consequência, impõe-se a absorção da posse irregular de arma de fogo e munições pelo tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV), por ser mais benéfico do que a soma das penas de reclusão e detenção impostas na sentença, com absolvição dos apelantes FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA e JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR da posse irregular de munições de uso permitido (Lei no 10.826/2003, art. 12), nos termos do art. 386, III, do CPP.

Passam-se às revisões das dosimetrias das penas.

Do apelante CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes.

O apelante registrava, à época da sentença [1o.8.2024], condenação por roubo majorado cometido em 16.7.2016, transitada em julgado no dia 21.6.2022, após o delito em apuração – 20.5.2020 (Ação Penal no 0019751-05.2016.8.11.0042 – SEEU no 2001399-52.2022.8.11.0042).

A “
condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
” (STJ, HC no 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer – Quinta Turma - 2.10.2018).

Em relação ao patamar de aumento, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 857.140/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 18.4.2024; AgRg no HC no 910.973/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 6.9.2024), foi aplicada na sentença.

Desse modo, preserva-se a reprimenda basilar em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

No tocante à incidência da confissão, “a
alegação é manifestamente improcedente e não demanda maior análise, haja vista que o réu em questão não foi ouvido em nenhuma fase da persecução penal, tendo ele invocado o direito de permanecer em silêncio perante a Autoridade Policial [Id. no 244214313 - Pág. 41] e, em juízo, foi declarado revel [Id. no 244215273 - Pág. 12]
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 254409679).

Portanto, transforma-se a pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa em provisória.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

Em seu turno, a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito dos bons antecedentes, consoante posição do c. STJ:

“
Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
.” (AgRg no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Isso porque o referido benefício “
é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida
” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Por efeito, totalizam-se as penas definitivas do apelante CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS por tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sobre o regime prisional, o inicial semiaberto mostra-se proporcional e adequado, ao se considerar a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a maioria das circunstâncias desfavoráveis.

Do apelante JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR:

O Juízo singular fixou a reprimenda basilar em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa por conta dos maus antecedentes.

Conforme consta na sentença (ID 244215273), o apelante registrava à época dos fatos “
duas condenações com trânsito em julgado anteriores ao fato dos presentes autos, consoante Executivo de Pena no 2000927-56.2019.811.0042 (2a Vara Criminal de Cuiabá – MT), sendo a dos autos de no 0000857-78.2016.811.0042 e dos autos de no 0008431-55.2016.811.0042, ambas deste juízo
”, razão pela qual uma delas foi utilizada para negativar os antecedentes.

Frise-se, ainda, que a pena foi exasperada no patamar de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável, conforme orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC no 857.140/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 18.4.2024; AgRg no HC no 910.973/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 6.9.2024).

Logo, mantém-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não se identificam atenuantes.

A juíza da causa reconheceu a agravante da reincidência “
em virtude da 2a condenação do réu
” (ID 244215273).

As agravantes ou atenuantes genéricas devem incidir na fração de 1/6 (um sexto), de acordo com a jurisprudência do c. STJ (Ag no AREsp no 2125837/RJ – Relator: Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT – 2.8.2022), razão pela qual a deve ser conservada a pena intermediária em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, reconhece-se a majorante do tráfico de drogas com emprego de arma de fogo (Lei no 11.343/2006, art. 40, IV) na fração mínima de 1/6 (um sexto), perfazendo 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o apelante não preenche o requisito da primariedade [condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 17.6.2019 – Ação Penal no 0008431-55.2016.8.11.0042], razão pela qual a minorante apresenta-se inaplicável, por expressa vedação legal.

Assim, totalizam-se as penas definitivas do apelante JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR por tráfico de drogas majorado em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, a pena imposta [superior a quatro anos e inferior a oito anos], a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência autorizam o inicial fechado, “
nos termos dos arts. 33, §§ 2o, c, e 3o, e 59 do Código Penal
” (TJMT, Ap no 0007923-90.2017.8.11.0037 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 24.6.2024).

Do apelante FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a reprimenda basilar em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, motivo pelo qual a pena intermediária deve ser mantida 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, impõe-se reconhecer a causa de aumento referente ao tráfico de drogas com emprego de arma de fogo (Lei no 11.343/2006, art. 40, IV) na fração mínima legal de 1/6 (um sexto), para atingir a pena 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sobre o tráfico privilegiado, a juíza da causa decidiu que “
a considerável quantidade de maconha apreendida na residência do sentenciado autoriza o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
” (Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 244215273).

Registrem-se que as 45 (quarenta e cinco) porções de maconha com massa de 4,340kg (quatro quilogramas e trezentos e quarenta gramas) foram apreendidas na residência de FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA, localizado à rua Belém, no 55, bairro Cidade Verde, em Cuiabá/MT, após os policiais militares responsáveis pelo flagrante receberem informações de que no local teriam drogas armazenadas.

Anote-se que a maconha apreendida [4,340kg] permitiria a confecção, aproximadamente, de 4.340 (quatro mil e trezentos e quarenta) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000 - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021).

Além disso, possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$ 13.020,00 (treze mil e vinte reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o quilograma da maconha, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdesc.org.br/estudos).

As circunstâncias da apreensão e a considerável quantidade de entorpecente apreendido justificam o não reconhecimento do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação à atividade criminosa, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 587.325/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 26.8.2020) e Enunciado Criminal 30 deste e. Tribunal: “
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim sendo, totalizam-se as penas definitivas do apelante FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA por tráfico de drogas majorado em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

No tocante ao regime prisional, a pena imposta [superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos], as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade autorizam o inicial semiaberto, “
em razão da própria literalidade do art. 33 do CP
” (STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.9.2022).

Em relação ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RSE no 0008881-62.2012.8.07.0005 - Relator: Des. João Batista Teixeira – 3a Turma Criminal - 26.11.2013).

Com essas considerações:

1) recurso de CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS
conhecido em parte
e
DES
PROVIDO
;

2) recurso de JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-lo da posse irregular de munições de uso permitido (CPP, art. 386, III) e readequar as penas por tráfico de drogas majorado a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado;

3) recurso de FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-lo da posse irregular de munições de uso permitido, nos termos do art. art. 386, III, do CPP) e readequar as penas por tráfico de drogas majorado a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025